Tribunal: STF
Processo: Rcl 71713
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 561.836/RN; TEMA RG Nº 5. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo do Estado de Alagoas (STPLAL) contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no Processo nº 0000268-14.2009.8.02.0000/50001, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a decisão proferida no RE nº 561.836/RN (Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. Narra o reclamante que o Tribunal reclamado negou provimento ao seu recurso, sedimentando a aplicação indevida do Tema RG nº 5, que reconheceu que o “término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.



    3. Sustenta que, na origem, impetrou mandado de segurança coletivo em busca do reconhecimento do direito à percepção da parcela de recomposição salarial de 11,98%, proveniente da inconstitucionalidade havida na conversão do Cruzeiro Real em URV, na forma da Medida Provisória nº 434, de 1994. 



    4. Frisa que o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, por unanimidade, concedeu a ordem, de modo a incorporar à remuneração dos servidores do Poder Legislativo alagoano uma parcela de recomposição salarial de 11,98%, a partir do dia 1º de março de 1994. Alega que, interpostos os recursos cabíveis, o TJAL manteve o posicionamento, até que, em sede de agravo interno, em manifesta inovação recursal, o Estado de Alagoas “invocou a existência da Resolução nº 382/1994, da Assembleia Legislativa alagoana, que teria reestruturado diversas carreiras do Poder Legislativo estadual”.



    5. Acastela que, apesar do voto vencido do Relator, “que destacou a ausência de comprovação de reestruturação da carreira e da efetiva incorporação da parcela de 11,98%, venceu a divergência para dar provimento ao Agravo e, em juízo de retratação, limitar o recebimento da recomposição salarial até a vigência da Resolução nº 382/1994”. Frisa que “o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, embora tenha reconhecido a ocorrência de reestruturação da carreira dos servidores do Legislativo estadual, deixou de fazer qualquer consideração sobre se a nova remuneração teria efetivamente incorporado a parcela de recomposição do salário de 11,98%, conforme o item 6) da ementa do Tema nº 5 da Repercussão Geral”.



    6. Defende que “o órgão reclamado levou em consideração apenas a superveniência de uma lei que mudou o paradigma remuneratório das carreiras e se omitiu sobre a real questão controvertida: se, com as novas remunerações, houve ou não o aumento real para cada um dos cargos legislativos que garantisse a absorção da parcela de 11,98%”.



     



    7. Requer a procedência do pedido para:



    “(...) negando provimento ao Agravo Interno, restaurar o acórdão que concedia a segurança ao Impetrante, nos termos do Tema nº 5 da Repercussão Geral, assegurando que a alegada reestruturação de cada cargo seja analisada no momento da liquidação individual da sentença coletiva, conforme reconhecido pela decisão agravada; ou 



    b. subsidiariamente, a cassação do acórdão reclamado, para que outro seja proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em atenção à necessidade de verificar se a reestruturação da carreira efetivamente incorporou a parcela de 11,98% e se há direito à VPNI para compensar eventual perda salarial por ocasião da reestruturação”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



     



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente a tese sufragada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que fixou um marco final para o término da incorporação dos 11,98% na remuneração dos servidores sem, contudo, atentar para “a real questão controvertida: se, com as novas remunerações, houve ou não o aumento real para cada um dos cargos legislativos que garantisse a absorção da parcela de 11,98%”. Por oportuno, transcrevo a ementa do RE nº 561.836/RN e a respectiva tese (grifos acrescentados):



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 



    6) A irredutibilidade estipendia recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 



    8) Inconstitucionalidade. 



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.



    (RE 561836, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26-09-2013, p. 10-02-2014).



    “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”



    11. Colho da decisão reclamada que, após o julgamento do Tema RG nº 5 por esta Suprema Corte, a causa matriz foi encaminhada ao órgão julgador, na forma do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa (e-doc. 22, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA TRIBUNAL PLENO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE ALAGOAS/STPLAL PARA COBRANÇA DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL PELA APLICAÇÃO DO ÍNDICE UNIDADE REAL DE VALOR /URV. PROCESSO SOBRESTADO PARA O AGUARDO DO JULGAMENTO DO TEMA Nº 5 RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 561.836 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO PLENÁRIO NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 1.030, INCISO II DO CPC/15. REFORMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PARA FIXAR O TERMO FINAL DE PERCEPÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO NA DATA DE VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 382/1994 QUE PROMOVEU A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES DA CASA LEGISLATIVA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.”



    12. Como se observa, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas conheceu do recurso e deu-lhe provimento para, no exercício do juízo de retratação, reformar o acórdão recorrido, fixando o termo final à percepção de recomposição salarial de 11,98% em favor dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas na data de vigência da Resolução nº 382, de 14/12/1994, reconhecendo que o ato promoveu a reestruturação remuneratória dos servidores daquele órgão, nos termos do que fixado no RE nº 561.836/RN, Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 22, p. 2). 



    13. Desse modo, a presente medida deve ser considerada incabível, já que esta Suprema Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decide, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 52.603-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ 



    (Rcl nº 52.151-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).



    14. Com efeito, o acórdão do TJAL julgou o feito nos exatos termos em que definido por esta Suprema Corte, admitindo a reestruturação remuneratória como termo final à percepção da recomposição de 11,98% em favor dos servidores públicos. 



    15. Registro que a questão de fundo da ação principal, impugnada por meio desta reclamação, foi decidida com fundamento na Resolução nº 382, de 14/12/1994, a qual, segundo o ato reclamado, promoveu a reestruturação remuneratória dos servidores da ALE/AL. Apesar de o sindicato reclamante se insurgir contra a referida decisão, por conta de eventual ausência de comprovação de reestruturação da carreira e da efetiva incorporação da parcela de 11,98%, observo que a pretensa análise exigiria revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, assim como na estreita via da reclamação constitucional. 



    16. Para além disso, destaco que esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 913, concluiu o seguinte:



    “A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



     



    17. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado proferido no ARE nº 968.574-RG/MT:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”



    (ARE nº 968.574-RG/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 25/08/2016, p. 12/09/2016).



    18. Pela lógica exposta, sucedem inúmeros precedentes, desta Suprema Corte, no sentido de inviabilizar a análise de  legislação infraconstitucional local em sede de recurso extraordinário. Confiram-se:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. URV. Reestruturação de carreira. Perdas remuneratórias. Controvérsia sobre os valores apresentados em cumprimento de sentença. Discussão de caráter infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o cálculo apresentado pela parte exequente. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.“



    (ARE nº 1.449.983-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL PARA FINS DE CÁLCULO DE PROVENTOS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO DE QUE NÃO HOUVE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.362.301-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 11/04/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. SUPOSTA ABSORÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.368.800-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.256.810-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 19/05/2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas e da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (ARE nº 985.888-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 06/12/2016, p. 19/12/2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidora pública aposentada. Reestruturação da carreira pela Lei n. 1.636/98. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 3. Existência ou não de decréscimo remuneratório. Necessidade de reexame dos fatos e provas. Incidência do verbete 279 da Súmula desta Corte. 4. Mantida a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 641.751-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/06/2011, p. 29/06/2011).



    19. Por fim, destaco, ainda, que a alegada teratologia referente ao suposto erro de aplicação da tese fixada no Tema RG nº 5, por eventual falta de comprovação de “aumento real”, por força da Resolução nº 382, de 1994, não se sustenta por hipótese. Com efeito, o TJAL reconheceu o mencionado ato como sendo a reestruturação de carreira de que trata o referido tema. Como dito alhures, além de se caracterizar matéria fática, o julgado exarado apenas reconhece um marco final, nada impedindo que, em situações pontuais, algum servidor demonstre que faria jus à VPNI. 



    20. O julgado invocado como paradigma previu que “a irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes”. Portanto, esta Suprema Corte admitiu que, em tese, a reestruturação pudesse implicar redução da remuneração para as situações de supressão da parcela de 11,98%, hipótese na qual basta que a Administração opere uma VPNI em montante necessário a garantir que inexista ofensa ao princípio da irredutibilidade, sendo essa vantagem pessoal absorvida nos aumentos subsequentes. 



     



    21. Trata-se, assim, de questão a ser abordada pelos substituídos na origem, a ser analisada casuisticamente, em eventual cumprimento do título executivo judicial. Contudo, rememoro que essas situações, até mesmo porque previstas por hipótese no julgamento do RE nº 561.836/RN, não implicam descumprimento do comando fixado por esta Suprema Corte. 



    22. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator